Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe Apelação Criminal Processo N. 0728852-57.2019.8.07.0001 APR Apelante(s) RARISSON AUGUSTO SILVA DO NASCIMENTO Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== A Defesa se manifestou (ID 15163775), requerendo a juntada da mídia da audiência realizada, por meio de sistema audiovisual deste Tribunal, para a elaboração das razões de apelação. Contudo, constata-se que a referida audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 04/12/2019, conforme a Ata de Audiência (ID 14637982) teve a sua gravação devidamente juntada nos autos (ID 14637981). Por isso, nada a prover referente ao pedido da Defesa. Dessa forma, junte-se aos autos as competentes razões de apelação, com a posterior remessa à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos os autos para julgamento. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator